Tribunal: TJDFT
Processo: 0741488-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MARCO INICIAL. DATA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 12.234/2010. PRAZO NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.

I - Se o agravo foi interposto três dias após a intimação eletrônica, não há que se falar em intempestividade.

II - Nos termos do § 1o do art. 110 do CP, incluído pela Lei no 12.234/2010, que entrou em vigor em 5/5/2010, a data da tentativa de homicídio praticado em 25/11/2011 não pode ser utilizada como marco inicial para a contagem do prazo de prescrição, que deverá ser contado a partir do recebimento da denúncia.

III - Não ultrapassado o prazo determinado pelo art. 109, III, 110 e 115, do CP, entre os marcos interruptivos dispostos no art. 117 do CP, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

IV - Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso desprovido.